Tribunal: TJES
Processo: 5014994-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014994-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL MADALENA ROSARIO
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014994-96.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
IZABEL MADALENA ROSARIO
RECORRIDO:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE GARANTIA COMPLEMENTAR PARA A CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FIADOR. AUMENTO DO VALOR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação que busca a anulação de cláusula contratual, bem como a redução dos valores das parcelas. O autor faz parte de grupo de consórcio (Proposta nº 1609502; Grupo 003077; Cota 0018 00; Prazo de 73 meses), no qual aduz que, ao ser contemplado, foi impedido de obter a carta de crédito por não ter apresentado fiador. Alega a abusividade da cláusula, bem como abusividade no aumento do valor referente às parcelas. Em virtude de tal fato, requer a nulidade da referida cláusula contratual, com a concessão da carta de crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte ré.

(3)
. Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
C
onfirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No detalhe, apesar da parte autora, ora recorrente, alegar o aumento das parcelas referentes ao contrato de consórcio de aquisição de bem móvel, nota-se o respaldo de tal prática, tanto no que se refere ao instrumento aderido pela parte, quanto na Lei n.º 11.795/08 e na Circular nº 3.432 de 2009, do Banco Central. Não se identifica, com efeito, qualquer prática abusiva por parte da requerida, ora recorrida, assim como não se vê a ausência do cumprimento do dever informacional. A tal respeito, aliás, é imperioso o registro dos seguintes trechos do ato objurgado,
in verbis
: “
[...] Quanto aos reajustes das parcelas mensais, a própria inicial, traz em seu bojo, a informação que tratam-se de 73 parcelas, de valor diverso, ou seja, as parcelas mensais não eram iguais, pois a natureza dos consórcios é de variação de valor do bem com o reajuste do crédito. Aliás, o reajuste é previsto não somente em instrumento de contrato e regulamento, mas em normas do Banco Central conforme Circular nº 3.432 de 2009 e Lei n.º 11.795/08. [...]
”.

(5).
Em sua narrativa fática, a parte autora, ora recorrente, alega ainda que, ao aderir ao contrato consorcial apresentado pela parte ré, teria comprovado a sua renda, efetuando, a partir daí, o pagamento das parcelas nas respectivas datas aprazadas. Assim, justamente após ser contemplado para obter a carta de crédito, afirma que a cláusula contratual de exigência do fiador para lhe viabilizar o crédito, sob sua ótica, é abusiva, indo contra ao pactuado no momento de adesão ao consórcio.

(6).
A despeito dos argumentos levantados pela parte autora, percebe-se que os mesmos não possuem a necessária robustez para invalidar a cláusula contratual de exigência da caução, no momento de obtenção da carta de crédito. Com efeito, constata-se que não há ilegalidade ou abusividade na exigência de fiador para a concessão da referida carta de crédito. A tal respeito, é preciso destacar que “
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
” (Lei nº 11.795/2008, art. 14,
caput
), de modo que “
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
” (§ 4º do referido dispositivo), cuja regulamentação está prevista na Circular BACEN nº 3.432/09 (art. 5º, incisos VII, VIII, X e XV).

(7).
Diante disso, naquilo que diz respeito à controvérsia dos autos, é possível identificar que a cláusula quadragésima do contrato consorcial, relativa à exigência da garantia complementar, é clara ao apontar a necessidade do consorciado indicar um fiador para que, assim, receba a sua carta de crédito. É preciso dizer que a finalidade do garantidor é assegurar que, numa eventual impontualidade do consorciado contemplado com a carta de crédito, sejam as parcelas vincendas devidamente honradas. É regular, por conta de tais motivos, a retenção de carta de crédito de consorciado contemplado que deixa de demonstrar, documentalmente, capacidade financeira. A administradora do consórcio, portanto, não realiza exigência desarrazoada ou abusiva, tampouco ilegal, até porque a Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio (Lei nº 11.795/2008) assim lhe autoriza. E mais, a ora recorrida, administradora do consórcio, demonstra cabalmente que o contrato de adesão em análise previu, de modo claro, a exigência de garantias complementares, dentre elas, “
a fiança de pessoas reconhecidamente idôneas e que possuam rendimentos e patrimônio econômico compatíveis com os débitos garantidos
”. Ao contrário do que afirma a parte recorrente, não há violação do direito à informação, até porque a garantia em comento presta-se à proteção de todo e qualquer consorciado, na medida em que não se deseja qualquer inadimplemento, sob pena de todo o grupo vir a ser atingido. E mais, ainda que a parte autora tenha indicado uma pessoa para ser fiadora, é preciso que a indicada atenda aos requisitos contratuais, sob pena de se considerar não realizada a apresentação da caução.

(8).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto, além da inexistência de abusividade no que diz respeito à cláusula contratual, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspensa
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)